Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708939-67.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação do Distrito Federal, conforme requerido na petição de ID 46071836. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator